Tribunal: TJMT
Processo: 0002780-82.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002780-82.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WAGNER SOUZA DE CAMPOS - CPF: 707.581.621-70 (APELADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO registrado(a) civilmente como LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), MAX WILLIAM DOS SANTOS LEITE - CPF: 059.107.391-90 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), BRUNA ERIKA SOARES NEVES - CPF: 035.194.871-60 (ADVOGADO), HELIO DE JESUS NEVES - CPF: 810.370.231-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002780-82.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WAGNER SOUZA DE CAMPOS, MAX WILLIAM DOS SANTOS LEITE

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, IV, do CP), por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelados pela prática do crime imputado, à luz do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória foi proferida com base na ausência de provas judiciais idôneas e suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

4. A confissão extrajudicial de um dos réus, não confirmada em juízo e alegadamente obtida sob coação, não se presta, por si só, a fundamentar um decreto condenatório.

5. Os depoimentos das testemunhas, embora indiquem suspeitas, não produziram elementos objetivos de prova material da autoria do furto.

6. A ausência de apreensão da carne, de vestígios no veículo supostamente utilizado, e de provas técnicas ou testemunhais diretas reforça a dúvida razoável quanto à participação dos réus no crime.

7. Diante da fragilidade probatória e do princípio constitucional da presunção de inocência, é de rigor a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação criminal exige prova segura e suficiente da autoria e materialidade do delito, não sendo admissível fundamentá-la exclusivamente em confissão extrajudicial não confirmada sob o crivo do contraditório. 2. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição do acusado, por força do princípio do
in dubio pro reo
."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155, 197 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR; STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002780-82.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WAGNER SOUZA DE CAMPOS, MAX WILLIAM DOS SANTOS LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente a denúncia para absolver os acusados, Max William dos Santos Leite e Wagner Souza de Campos, da prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, IV, do CP), por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões, sustenta o Promotor de Justiça que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva atribuída aos recorridos, notadamente em razão da confissão extrajudicial do réu Max e da declaração da vítima, pugnando, ao final, pela condenação dos réus.

A defesa dos apelados postula a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002780-82.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Max William dos Santos Leite
e
Wagner Souza de Campos,
a prática do
crime de furto qualificado
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

[...] Consta dos autos que no dia 16/10/2017, por volta das 19h00min, na propriedade agrícola “Chácara Dois Irmãos”, localizada na Rua Joaquim Murtinho, bairro Betel, de Cáceres/MT, os denunciados WAGNER SOUZA DE CAMPOS e MAX WILLIAN RODRIGUES LEITE, durante o repouso noturno, agindo em conjunto e unidade de desígnios, subtraíram para si, com vontade livre e consciente coisa alheia semovente (vaca), da propriedade da vítima Sr. Hélio de Jesus Neves.

SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurado na data de 16/10/2017, por volta das 04h30min, a vítima Hélio de Jesus Neves, foi tirar leite e notou ausência uma vaca de sua propriedade. Após, encontrou apenas a buchada do animal nas proximidades da propriedade.

A vítima desconfiou do denunciado Max, haja vista que sempre pratica furtos na região.

Ouvido na delegacia, o denunciado MAX WILLIAN RODRIGUES LEITE, confessou que foi convidado por WAGNER SOUZA DE CAMPOS para praticar o furto, sendo oferecido dinheiro e sua função seria laçar e amarrar a vaca, porém, segundo ele, não aceitou, mas, forneceu uma corda. (fls. 12)

Por fim, atribuiu a autoria criminosa ao seu comparsa, o denunciado WAGNER SOUZA DE CAMPOS, que teria laçado, amarrado e abatido a vaca e transportado a carne em seu veículo, GM/Celta, cor branca. placa NJM6735.

Em sede policial o denunciado WAGNER SOUZA DE CAMPOS, permaneceu calado sobre os fatos apurados.

Assim agindo, os denunciados incorreram na prática do delito descrito no art. 155, §1° e §4°, inciso IV, do Código Penal.

Sem necessidade de maiores digressões, não obstante a irresignação do Ministério Público Estadual, não vislumbro nos autos elementos probatórios hábeis a justificar a reforma da sentença absolutória, proferida com acerto em razão da insuficiência de provas,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir
:

“Em que pese a materialidade delitiva se encontrar comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 58548246, pág. 09/12), a autoria não foi demonstrada no curso da ação penal.

Destaco que a vítima Hélio de Jesus Neves, em audiência de instrução, narrou que os réus pegaram uma vaca que lhe pertencia e mataram. Disse que eles levaram somente a carne, deixando o couro, a buchada e um bezerrinho. Contou que acredita que os fatos aconteceram na “boca da noite”, pois sentiu falta dela pela manhã, quando foi tirar leite.
Falou que suspeitou dos réus, pois eles estavam pegando pequenas coisas, como uma porca, que um deles disse que ia pagar, porém não o fez
. Narrou que ao notar o sumiço da vaca, foi direto à casa de um dos réus e no caminho se deparou com a vaca morta. Disse que ao chegar na casa de WAGNER junto com os policiais, WAGNER assumiu que havia cometido os fatos, juntamente com o MAX WILLIAM. Disse que esta não foi a primeira vez, pois o WAGNER já pegou alguns porcos, quando em uma ocasião, foi até a casa dele, onde encontrou a mãe do mesmo, que disse que iria pagar, porém no dia combinado não recebeu o valor, sendo que, logo após, os réus furtaram a vaca. Falou que não registrou os furtos anteriores, pois foi até a mãe do MAX, pois na “boca da noite” sentiu falta da porca, e ao ir até a casa do MAX viu o sangue na porta, de modo que acredita que o mesmo matou a porca e a arrastou até a porta de casa. Falou que foi até a casa do sogro do Max, onde encontrou a mãe dele, que pediu para que não fizesse nada, pois MAX havia casado com uma menor de idade, de modo que concordou em não registrar, desde que recebesse pela porca, quando acordaram que recebesse no dia 05, porém até hoje não foi pago.
Narrou que três meses após o furto da porca, os réus furtaram a vaca e que de imediato suspeitou do réu por conta dos furtos anteriores
. Disse que se dirigiu para a casa do MAX, quando cerca de 100 metros da casa dele, encontrou o couro, a buchada e o bezerrinho. Contou que seguiu caminho, quando viu o rastro de um carro, sendo que era um rastro velho e um rastro novo. Falou que na casa do sogro do MAX encontrou os mesmos rastros. Narrou que foi até a delegacia e falou com um colega, quando foram até a casa do MAX, que confessou. Disse que MAX admitiu os fatos. Pontuou que MAX não tem carro, mas soube que o comparsa dele tem.
Falou que os policiais pegaram o MAX e ficou a tarde inteira com eles e em determinado momento apareceu o comparsa do MAX
, porém, não o viu sendo preso. Contou que os réus se ofereceram para pagar, porém não aceitou, preferindo deixar o assunto para a justiça. Falou que não se recorda do WAGNER, mas no dia em que os réus foram presos os policiais tentaram mostrar eles, porém preferiu não ver, sendo que viu só a esposa de um dos réus. Falou que no dia que a vaca sumiu, viu sangue na porta da casa do MAX, que teria colocado cimento para que não visse. Reiterou que não se recorda do WAGNER, porém reconhece o MAX, pois o conhece desde criança. Disse que não tem nenhuma desavença com o MAX. Contou que sua residência fica ao lado da casa do MAX e que foi com o policial até a porteira da casa do sogro do MAX, onde o policial não permitiu que entrasse. Disse que não quis saber sobre a carne, mas que tem certeza de que os réus praticaram os fatos. Falou que os réus laçaram a vaca, após sair de casa e a mataram num pé de coqueiro, que ficava dentro de sua propriedade. Disse que a vaca foi morta a 100 metros da casa do MAX, ainda dentro da sua propriedade, cerca de 300 metros da sua casa.

Em audiência, a testemunha arrolada pela acusação, Benedito Martins Ribeiro, policial civil, narrou que tiveram conhecimento do furto através do boletim de ocorrência
e em diligências obtiveram informações de maneira anônima de que um dos réus teria participado do furto
.
Falou que em seguida encontraram o MAX, sendo que os réus confessaram a prática do furto
. Contou que o MAX disse que laçou e deixou a vaca amarrada, enquanto o WAGNER matou e carregou no carro, que seria um Celta branco.
Disse que diligenciaram até a residência dos dois réus, mas não encontraram vestígios de sangue ou carne nas residências
.
Falou que a comprovação do envolvimento do MAX nos fatos se deu em sua confissão na delegacia
. Narrou que não tem conhecimento de agressões cometidas pelos policiais contra os réus. Falou que se recorda que os réus assumiram a autoria do crime. Disse que não foi encontrado nenhum objeto na residência do WAGNER, somente o carro que ele disse ter carregado a carne. Contou que o carro foi apreendido no CISC e pontuou que a companheira do WAGNER estava na casa no momento da prisão.

No mesmo sentido foi o relato da testemunha arrolada pela acusação, Saul Miguel Catelan, policial civil,
que narrou que foram ao local onde o crime teria ocorrido e encontraram uma pessoa que estava cuidando, que confessou que teria matado a vaca, juntamente com outra pessoa, sendo que a vaca teria sido transportada de carro até uma casa na Cohab Nova
. Disse que se recorda que os réus foram conduzidos à delegacia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Narrou que se recorda do indivíduo que estava na residência, que seria parente ou vizinho da vítima, porém não se recorda o nome. Falou que o próprio indivíduo mostrou o local, bem como o que teria feito, como amarrar a vaca num toco, atingi-la com machadadas. Falou que acredita que essas informações foram registradas nos autos, pois como investigador, registram o boletim de ocorrência, levam os conduzidos até a presença do delegado, que juntamente com o escrivão faz todo o procedimento. Disse que a Polícia Civil conduziu os réus, sendo que um deles foi conduzido de uma casa no bairro Cohab Nova e que, diante das informações, identificaram o outro participante e foram até a residência dele, quando o conduziram até a delegacia. Narrou que encontraram um dos réus num carro branco e o conduziu até a delegacia.
Disse que não encontrou carne com os réus e que o veículo de um dos réus foi apreendido e chegou a ser encaminhado à perícia, porém não sabe o resultado do laudo
. Narrou que não se recorda se foi apreendido algum objeto com os réus. Disse que o réu que estava na casa confessou que teria laçado a vaca.
Contou que o MAX estava no local, mas que diante do período que se passou, não pode afirmar que se trata do mesmo
. Falou que se recorda que na casa do réu que transportou a vaca foram atendidos pela esposa dele, mas não se recorda onde o réu estava, porém, se recorda que ele foi conduzido até a delegacia e que não foi feita a revista na casa.

A informante arrolada pela acusação e ex-companheira do réu WAGNER, Ingrid Danelichen Ferreira, em audiência, narrou que há três anos se separou do réu e que conviveu com ele por dois anos.
Disse que na noite dos fatos estavam em casa, quando por volta das 19 horas o WAGNER foi comprar um lanche, demorando cerca de 25 minutos, retornando com o lanche, sendo que após jantaram e dormiram
. Disse que no dia seguinte, no período da tarde, a polícia chegou na casa onde moravam, querendo saber sobre os fatos.
Falou que o WAGNER não estava com o MAX na data dos fatos, pontuando que conhece o MAX de vista.
Falou que foi ouvida na polícia, mas não se recorda das declarações feitas em delegacia. Afirmou que o WAGNER não saiu de casa e disse não sabe dizer o porquê o MAX disse que emprestou uma corda para o WAGNER praticar o furto.
Falou que WAGNER não apareceu com carne em casa, após os fatos. Disse que possuíam um Celta na época. Disse que não encontrou vestígios de sangue no carro
. Contou que moravam numa vila, mas o MAX não morava lá e que não sabe onde o MAX morava. Disse que até onde sabe WAGNER não tinha amizade com o MAX. Falou que não houve confissão por parte do WAGNER, mas não se recorda o que WAGNER disse à polícia. Disse que não sabe dizer se MAX e WAGNER mantinham vínculo de amizade, nem viu ambos juntos alguma vez.

Em audiência, o informante arrolado pela acusação, Sebastião Lino, narrou que conhece o MAX desde criança, sendo que nunca ouviu boatos de que o MAX roubava. Falou que o MAX ajudava a avó dele na chácara. Disse que ficou sabendo que o MAX arrumou um laço para um pessoal, mas que ouviu dizer da boca do povo. Falou que não conhece a vítima. Disse que o MAX não precisava fazer isso.

No interrogatório judicial, o réu WAGNER narrou que estava em sua casa, quando foi surpreendido com a chegada da Polícia Civil, sendo que quem atendeu o portão foi sua esposa, que lhe informou sobre os policiais. Que os policiais pediram para entrar, quando autorizou a entrada deles, que lhe informaram que era suspeito de ter praticado o crime de furto.
Disse que os policiais pediram para fazer buscas tanto no veículo quanto na casa, ao que autorizou os policiais. Falou que após os policiais não encontrarem nada, foi encaminhado para a delegacia
. Disse que conhece o MAX, pois a mãe dele lavava roupas para Antônio Ramos de Campos, pessoa que foi registrada em seus documentos, porém o mesmo não é seu pai biológico. Disse que não era amigo do MAX, mas sim conhecido, visto que a mãe dele lavava roupas para Antônio.
Falou que nunca cometeu crimes de furto e que não conhece a vítima Hélio, mas ouviu falar dele em virtude do processo
. Disse que na época morava em frente à Igreja Assembleia de Deus, no Jardim Padre Paulo. Falou que não imagina o porquê de seu nome ter sido citado no processo e disse que não conversou com MAX depois dos fatos. Disse que a distância entre sua residência à época e o local dos fatos é longe, porém não soube precisar a distância. Contou que nunca foi até a chácara onde ocorreram os fatos. Falou que foi a delegacia dirigindo seu carro, acompanhado de um policial, quando ao chegar lá seu veículo foi apreendido em virtude de uma possível perícia.
Disse que na perícia, não foi encontrado nenhum vestígio de sangue, nada que indicasse que o carro havia sido usado para transporte de carne animal
. Contou que na delegacia os policiais lhe deram voz de prisão. Disse que acredita ser bem provável que não tenha sido encontrado nenhum objeto com o MAX, pois não está no processo, bem como não tem muito conhecimento sobre o tema.
Falou que no dia que encontrou o MAX na delegacia, viu que ele estava bem debilitado, tanto emocionalmente quanto fisicamente e que o MAX pedia desculpas e dizia que apanhou muito
. Disse que tem pouco conhecimento sobre o MAX, mas sabe que ele ajudava a avó.

Em interrogatório judicial, o réu MAX narrou que estava no Santo Antônio, na chácara onde morava com sua avó e que foi na casa de seu sogro furar uma fossa, quando de repente, os policiais chegaram o prendendo.
Disse que naquele momento eles lhe deram algumas porradas no seu estômago, porém, não sabia o motivo
. Falou que não esteve na Chácara Dois Irmãos. Disse que conhecia a vítima Hélio, pois ela morava perto da chácara da sua avó.
Narrou que o Hélio tinha muita briga com os vizinhos e que não sabe o motivo de ter sido envolvido. Narrou que o Hélio tem raiva dele e que o motivo seria porque como trabalha em fazenda, às vezes não conseguia ajudar o Hélio, por isso, às vezes ele ficava bravo
. Falou que não contou os fatos em delegacia e que falou sobre os fatos quando os policiais foram até ele, pois lhe disseram que iriam lhe levar até a cachoeira, colocar a sacola em sua cabeça para lhe dar uma surra.
Contou que confessou para não apanhar, porém não sabia o que teria ocorrido, pois estava trabalhando
. Disse que pensou sobre o WAGNER quando os policiais começaram a lhe agredir, mas acredita que ele não tem nada a ver com os fatos. Narrou que disse sobre o WAGNER, pois naquele momento só pensou no nome dele.
Falou que os policiais civis lhe agrediram, bem como ameaçaram levar numa cachoeira para lhe agredir até que confessasse
. Disse que não se recorda o que disse em delegacia, porém, acredita não ter dito nada. Falou que não se recorda quem estava na delegacia, mas se recorda do policial Saul e outro de estatura baixa. Contou que não denunciou as agressões sofridas por parte dos policiais, porque ficou com medo, pois nunca havia sido preso. Disse que se recorda de ter mencionado sobre as agressões em audiência anterior.
Falou que não sabe ler nem escrever
. Narrou que não estava em casa quando foi preso, estava trabalhando, furando uma fossa, em uma chácara, pontuou que sua prisão se deu entre 15h e 17h.

Da análise das provas orais e demais elementos, não há prova segura e firme capaz de embasar um decreto condenatório.

Em seu relato, a vítima supôs que os réus teriam matado a sua vaca em razão de suposto furto pretérito de uma porca, mas não presenciou o abate do animal e tampouco viu os acusados transportando ou se beneficiando da carne. Sua narrativa está calcada em deduções e experiências anteriores, não sendo prova direta dos fatos.

Os policiais civis relataram que os acusados teriam confessado a prática delitiva, mas não foi encontrado com eles nenhum vestígio de carne, sangue, instrumentos ou outros elementos materiais que corroborassem essa versão. Ademais, os réus negaram em juízo a participação no furto, alegando terem confessado sob agressões e ameaças, o que fragiliza a credibilidade das declarações prestadas apenas na fase inquisitorial.

A informante Ingrid, ex-companheira de WAGNER, foi categórica ao dizer que este permaneceu em casa na noite dos fatos, não tendo visto qualquer indício de sua participação.

Em interrogatório extrajudicial (no curso do inquérito), MAX teria relatado que WAGNER teria praticado o crime, versão esta, negada em audiência, sob argumento de que teria sofrido ameaças na delegacia.

Além de uma confissão (de MAX), realizada extrajudicialmente e sem confirmação no curso da ação penal, não houve nenhuma prova carreada aos autos que indicassem que os réus teriam praticado o crime.

Nenhuma testemunha viu os acusados laçando, matando ou vendendo a carne da vaca que fora morta e furtada, nem foram encontrados vestígios do abate do animal no carro de WAGNER ou na residência dos réus. Não houve apreensão da carne, nem laudo pericial confirmando a utilização do veículo supostamente empregado. Ademais, os depoimentos se mostram contraditórios e insuficientes para superar a dúvida razoável.

Diante deste cenário, não é possível admitir eventual condenação dos réus pelo crime ora em análise, sob pena de flagrante violação ao princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição da República.

Como sabido, a prova no processo penal deve ser suficientemente firme no sentido da ocorrência dos fatos e da autoria e, em assim não sendo, há de ser aplicada a máxima in dubio pro reo, garantindo-se o respeito aos direitos individuais e ao Estado Democrático de Direito. Para a condenação é indispensável a existência de prova segura, firme e valiosa e, existindo sombra de dúvida, como neste caso, a absolvição se impõe, como medida de inteira justiça.

O Superior Tribunal de Justiça já ponderou que “(...) Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

No mesmo sentido foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).

Desse modo, os indícios de prova suficientes a ensejar a deflagração da ação penal não se converteram em provas sólidas necessárias ao decreto condenatório, o que impõe a aplicação serena do princípio de que a dúvida o beneficia.

Assim, deve ser considerado o pedido da Defesa para absolvição dos réus por incurso no artigo 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação
.

Diante do panorama fático delineado, constata-se que o acervo probatório reunido nos autos não se mostra suficiente para amparar um juízo condenatório, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável acerca da inocência do acusado, como bem reconheceu o juízo
a quo.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

No caso, ambos os réus negaram, de forma peremptória, a prática delitiva. O apelado Max Willian Rodrigues Leite sustentou que se encontrava na casa do sogro realizando atividade laboral quando foi abordado pelos policiais, ocasião em que, segundo narrou, foi agredido e coagido a confessar o delito, inclusive mencionando o nome de Wagner. Afirmou ser analfabeto e que apenas assinou os documentos com a impressão digital por não compreender seu conteúdo.

O corréu Wagner Souza de Campos também negou qualquer envolvimento com os fatos, sustentando que se encontrava em sua residência, onde foram autorizadas buscas que não resultaram na apreensão de nenhum elemento ilícito. Declarou, ainda, não conhecer a vítima.

É cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Contudo, na hipótese, o ofendido Hélio de Jesus Neves não presenciou a subtração, limitando-se a levantar suspeitas em razão de supostos furtos anteriores na localidade, imputações essas não confirmadas por qualquer outro elemento probatório. Ao contrário, a testemunha Sebastião Lino refutou tal alegação ao afirmar jamais ter ouvido que Max Willian estivesse envolvido em furtos, sendo certo, ainda, que não há registros de boletins de ocorrência em desfavor dos acusados.

O depoimento da vítima narra que, após contato com um policial, dirigiram-se até a residência de Max Willian, que teria confessado o crime. Afirmou que os policiais mantiveram o acusado com eles durante toda a tarde e, posteriormente, surgiu Wagner, sem que tenha presenciado sua prisão.

Por sua vez, os testemunhos dos policiais civis, embora mereçam credibilidade, limitam-se a reproduzir o conteúdo da confissão extrajudicial de Max William, não tendo presenciado o crime ou encontrado provas materiais que vinculassem os acusados ao delito. Os agentes relataram que Max William confessou o crime e indicou Wagner como comparsa, mas não lograram êxito em localizar a carne do animal abatido ou qualquer outro elemento material que corroborasse tal versão.

Observa-se, portanto, que a acusação se sustenta basicamente sobre três elementos: a confissão extrajudicial de Max Willian, os depoimentos dos policiais civis e as declarações da vítima. Todavia, tais elementos, quando submetidos ao crivo do contraditório judicial, revelaram-se frágeis e insuficientes para sustentar a condenação.

A confissão extrajudicial prestada por Max Willian, além de não ter sido confirmada em juízo, apresenta vícios que comprometem sua credibilidade, especialmente diante da alegação de coação física e psicológica e da ausência de defesa técnica durante o interrogatório policial. O fato de o réu ser analfabeto agrava ainda mais o cenário, revelando condição de vulnerabilidade que impõe cautela redobrada na análise do referido elemento, notadamente por não ter condições de compreender o conteúdo dos documentos que assinou mediante aposição de impressão digital.

Embora o exame de corpo de delito não tenha constatado lesões aparentes, tal circunstância não afasta, por si só, a possibilidade de pressões psicológicas ou agressões não evidenciadas externamente.

Nos termos do art. 197 do CPP,
“o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz
deverá confrontá-la com as demais provas do processo
, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”.

Assim, ausente corroboração por provas judicializadas, a
confissão prestada perante a autoridade policial não tem valor epistemológico para a condenação.

Sobre o tema, a doutrina explica que:

“
A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício
[...].
Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando fumaça de veracidade
. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia. [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 12a ed., Ed. RT, pág. 461-462).

Para ter valor probatório, a confissão feita no inquérito deve ser confirmada por outras provas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
A confissão extrajudicial
, posteriormente retratada
e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.

2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.

3.
Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação
.

4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico
. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo”
(STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

[...] 1. Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“
A condenação não pode se firmar, de modo exclusivo, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, devendo o sentenciante embasar a sua convicção na apreciação da prova - conquanto livre - porém coletada sob o manto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Dessarte, inexistindo subsídios suficientes para a condenação, deve prevalecer os princípios da presunção da não-culpabilidade e do in dubio pro reo.” (Parecer da PGJ no 001410 -029/2014)

[...]

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006)
[N.U 0001893-22.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021].

No presente caso, não se verificou a apreensão de vestígios materiais que pudessem vincular os réus à prática delitiva. O automóvel GM/Celta, apontado como o meio utilizado para o transporte da carne do animal subtraído, foi devidamente submetido à perícia, a qual não constatou qualquer resquício de sangue ou outro indício que evidenciasse sua utilização no cometimento do crime.

Do mesmo modo, as diligências realizadas nas residências dos acusados não resultaram na apreensão de instrumentos utilizados no abate do animal, tampouco de carne ou qualquer outro elemento indicativo de sua participação nos fatos. A ausência de provas materiais, somada à inconsistência dos testemunhos colhidos, revela-se incompatível com o decreto condenatório, sobretudo diante da circunstância de que a prisão dos apelados ocorreu em menos de vinte e quatro horas após o suposto delito.

Registra-se, ainda, o teor do depoimento prestado em juízo pela testemunha Sebastião Lino, que apontou a existência de desavenças pretéritas entre a vítima e o réu Max William, evidenciando eventual animosidade. Conforme relatado, a vítima demonstrava irritação quando Max William, por estar ocupado com atividades laborais, não podia atender a seus pedidos, o que fragiliza ainda mais a credibilidade das imputações direcionadas ao acusado.

No tocante à alegação ministerial de que as negativas de autoria apresentadas em juízo não encontrariam respaldo no conjunto probatório, cumpre destacar que o ônus da prova incumbe à acusação. O ordenamento jurídico pátrio não exige do réu a demonstração de sua inocência, cabendo ao Ministério Público a produção de provas robustas e suficientes à formação de um juízo de certeza.

A exigência de um
standard
probatório para a condenação decorre do princípio constitucional da presunção de inocência, que não pode ser afastado com base em provas frágeis ou inconclusivas.

É necessário que a versão acusatória não apenas encontre amparo em elementos probatórios minimamente confiáveis, mas que, também, não seja infirmada por provas de sentido contrário.

Diante da ausência de substrato probatório consistente e da presença de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição dos apelados (art. 386, VII, do CPP), em respeito à cláusula constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal).

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

À vista do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025